Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante.
2. No caso dos autos, o agravante colacionou documentação apta a verificar sua insuficiência de recursos para o custeio do processo e cópia do contracheque, demonstrando que os descontos referentes a empréstimos bancários consomem a boa parte de seu salário.
3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 4o dispõe expressamente que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça”.
4. Em tais circunstâncias deve prevalecer a presunção de pobreza decorrente da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.